Tribunal: TJDFT
Processo: 0005136-53.2017.8.07.0020
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ESTUPRO. PALAVRA DA VÍTIMA. FALTA DE MATERIALIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A condenação criminal deve estar amparada em conjunto probatório robusto da certeza da ocorrência do crime e da autoria do réu. A existência de dúvida deve sopesar a favor do réu.
2. Não se mostrando harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido aos autos para formação da condenação pelo crime de estupro, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
3. Apelação conhecida e provida.